Tribunal: TJDFT
Processo: 0752945-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que declarou regular a participação da impetrante na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB – PAS/UNB – Subprograma 2025, com realização da prova no dia 8/12/2024, e determinou a homologação de sua inscrição no certame, acaso ainda não tenha sido realizada.
2. Apesar de previsão no edital, não é razoável impedir o acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição até a data limite, sob pena de ofensa a direito constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, V, da Constituição Federal - CF).
3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na segunda etapa, como garantia do direito constitucional à educação.
4. A medida não representa violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, já que a impetrante promoveu, como os demais inscritos, o pagamento da taxa de inscrição e não houve qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.